Tribunal: CARF
Processo: 11065.926710/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.926710/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.740 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
TAN EXPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. NULIDADE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação/restituição. Ademais, a Súmula Vinculante CARF
11 determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição
intercorrente.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de PER - Pedido de Restituição, que não se confunde com
DCOMP - Declaração de Compensação, não se sujeita a prazo decadencial
para análise. Não há homologação tácita do pedido de restituição.
COMPENSAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS CONTRA
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO IN TOTUM.
A contribuinte não apresentou argumentos para contrapor os motivos que
levaram a 1a instância a julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo crédito de saldo negativo complementar de R$
433,86, de modo que deverá ser mantida a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de ocorrência de prescrição intercorrente do processo e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque votou
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.926710/2011-94
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.740 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.926710/2011-94

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-087.291, de 14 de agosto de
2018, da 10a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
interposta pela contribuinte contra despacho decisório que não reconheceu o direito a restituição
pleiteada.
A contribuinte formalizou o PER – Pedido de Restituição retificador no
40364.80854.170507.1.6.02-7669, em 17/05/2005, e-fls. 18-23, utilizando-se de crédito relativo
a saldo negativo de IRPJ do exercício 2006 no valor de R$ 1.171,18 para compensar débitos da
contribuinte declarados na DCOMP n° 02963.60676.170507.1.7.02-0309.
O crédito foi parcialmente foi parcialmente homologado, conforme consta no
Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 013504090 , juntado à e-fl. 14, pelo fato de
parte das parcelas componentes do crédito não terem sido confirmadas, não tendo sido
reconhecido saldo negativo de IRPJ disponível. O excerto abaixo do Despacho decisório
descreve a fundamentação, decisão, enquadramento legal e as parcelas confirmadas e não
confirmadas componentes do crédito pleiteado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde justifica
as divergências em relação às retenções em fonte com os seguintes argumentos:
5 - Referente ao CNPJ 03.834.302/0001-53 Código de retenção 8045, R$
1.337,03:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.740 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.926710/2011-94

Esta retenção por tratar-se de comissões recebidas, entendemos ser o código
correto o 8045, solicitamos o comprovante de retenções a fonte pagadora e esta
nos informa que não foi incluída na DIRF da mesma. Não é competência da
TAN EXPORT LTDA. a entrega da DIRF e sim da fonte pagadora, e desta
forma tem-se o direito ao crédito. Em anexo apresentamos as cópias das notas
fiscais emitidas, (nota fiscal 1912 anexo 05), ( nota fiscal 1915 anexo 06), (nota
fiscal 1921 anexo 07), (nota fiscal 1926 anexo 08), (nota fiscal 1927 anexo 09) e
(nota fiscal 1932 anexo 10), e assim, pedimos o reconhecimento ao crédito,
visto que a TAN EXPORT LTDA., cumpriu com sua obrigação legal de emitir
as notas fiscais com as retenções e conforme demonstra sua contabilidade, os
valores creditados em conta corrente bancária foram os valores líquidos das
notas fiscais, ou seja, a fonte pagadora efetuou a retenção no pagamento a TAN
EXPORT.
6 - Referente ao CNPJ 05.387.705/0001-27 código 8045 R$ 92,15.
Tal qual no item 05 acima, esta retenção por tratar-se de comissões recebidas,
entendemos ser o código correto o 8045, solicitamos o comprovante de
retenções a fonte pagadora e esta não está atendendo nosso pedido. Desta forma
estamos anexando cópias das notas fiscais 1945 (anexo 11) e nota fiscal 1950
(anexo 12), e assim, pedimos o reconhecimento ao crédito, visto que a TAN
EXPORT LTDA., cumpriu com sua obrigação legal de emitir as notas fiscais
com as retenções e conforme demonstra sua contabilidade, os valores creditados
em conta corrente bancária foram os valores líquidos das notas fiscais, ou seja, a
fonte pagadora efetuou a retenção no pagamento a TAN EXPORT.
7 - Referente a retenção CNPJ 88.221.494/0001-85 código 8045 R$ 102,75:
Esta retenção por tratar-se de comissões recebidas, entendemos ser o código
correto o 8045, mas a fonte pagadora emitiu o comprovante de rendimentos
(anexo 13) sem o código da retenção e tal qual nos anos anteriores, acreditamos
que tenha sido entregue a DIRF pela fonte pagadora com o código 1708, quando
deveria ser 8045, e desta forma a receita federal não localizou a retenção.
Anexamos também as cópias das notas fiscais 1910 (anexo 14), 1931 (anexo
15), 1941 (anexo 16) e 1949 (anexo 17), e assim, pedimos o reconhecimento ao
crédito, visto que a TAN EXPORT LTDA., cumpriu com sua obrigação legal de
emitir as notas fiscais com as retenções e conforme demonstra sua
contabilidade, os valores creditados em conta corrente bancária foram os
valores líquidos das notas fiscais, ou seja, a fonte pagadora efetuou a retenção
no pagamento a TAN EXPORT.
8 - Referente a retenção CNPJ 97.093.660/0004-49 código 8045 R$ 49,63:
Esta retenção por tratar-se de comissões recebidas, entendemos ser o código
correto o 8045, mas a fonte pagadora emitiu o comprovante de rendimentos
(anexo 18) com o código 1708 e assim, acreditamos que tenha sido entregue a
DIRF pela fonte pagadora com o código 1708, quando deveria ser 8045, e desta
forma a receita federal não localizou a retenção. Anexamos também as cópias
da nota fiscal 1934 (anexo 19), e assim, pedimos o reconhecimento ao crédito,
visto que a TAN EXPORT LTDA., cumpriu com sua obrigação legal de emitir
as notas fiscais com as retenções e conforme demonstra sua contabilidade, os
valores creditados em conta corrente bancária foram os valores líquidos das
notas fiscais, ou seja, a fonte pagadora efetuou a retenção no pagamento a TAN
EXPORT.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.740 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.926710/2011-94

Analisando os argumentos da contribuinte a DRJ concluiu em relação as retenções
não confirmadas pela autoridade administrativa no montante de R$ 1.597,02, parte delas foi
reconhecida no montante de R$ 259,99 e a parte não reconhecida, corresponde à alegada
retenção em fonte da fonte pagadora CNPJ 03.834.302/0001-53 (BMZ Couros Ltda). A DRJ em
consulta às DIRFs apresentadas por essa empresa (BMZ Courtos Ltda), não encontrou
informação de pagamento e retenção respectiva em fonte em relação à contribuinte.
A DRJ considerou que as cópias de notas fiscais juntadas aos autos não eram
hábeis a comprovar a retenção, eis que além de emitidas por ela própria, sem qualquer
interveniência da fonte pagadora, estavam ainda pouco legíveis.
Confirmada a retenção adicional de R$ 259,99, a DRJ procedeu ao recálculo do
IRPJ no final do período, concluindo pelo IRPJ a pagar de R$ 702,16, conforme demonstrativo
abaixo:

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/09/2018 (e-fl. 74).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/10/2018 (e-fls. 69-73) onde alega, em síntese, que houve “prescrição do prazo
para julgamento”, fazendo referência aos arts 24 da Lei n° 11.457/2007 e art. 173 do CTN.
Requer ao final a nulidade do acórdão combatido e a homologação da
compensação, por entender que teriam decorridos mais de cincos anos da ocorrência do fato
gerador, em função dos arts. 38 a 44 da Lei n° 8.383/1991.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Primeiramente, depreende-se dos argumentos expendidos no recurso voluntário
que a Recorrente aduz a prescrição intercorrente pelo fato do processo não ter sido julgado no
prazo de 360 dias estabelecido no art. 24 da Lei 11.457/07.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.740 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.926710/2011-94

Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto, como por exemplo a
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP analisado no presente processo.
Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário,
e nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão
pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto
grau de complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que
poderá fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em
razão das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o
próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os
esclarecimentos necessários à adequada apreciação da matéria."
Portanto, não cabe o argumento da Recorrente de reconhecimento do crédito e
homologação tácita da compensação por não atendimento ao disposto no art. 24 da Lei no
11.457/2007.
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos
administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.740 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.926710/2011-94

23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Quanto ao prazo decadencial de 5 anos previsto no CTN arguido pela Recorrente
para a Fazenda Pública realizar o lançamento, confunde-se a Recorrente. Referido prazo é
relativo a lançamento de ofício, e no presente caso se trata de análise de pedido de restituição.
Há um prazo de 5 anos para que o FISCO proceda a análise de compensação,
findo o qual ocorre a homologação tácita da compensação. O contribuinte constitui o débito por
meio da sua declaração na DCOMP e o débito é extinto sob condição resolutório de sua ulterior
homologação. O Fisco tem prazo de 5 anos após a entrega da declaração para analisar a
compensação, de acordo com o §5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1 A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2 A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5 O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (g.n)
Portanto , no presente caso, por tratar-se de PER – Pedido de Restituição, que não
se confunde com DCOMP – Declaração de Compensação, e não está sujeito a prazo decadencial
para análise. Não há homologação tácita do pedido de restituição.
As DCOMPs ficam sujeitam-se à homologação tácita caso o FISCO não as analise
no prazo de 5 anos após sua apresentação. No caso dos autos a Recorrente apresentou a DCOMP
n° 02963.60676.170507.1.7.02-0309 em 17/05/2007 e o despacho decisório que não homologou
a compensação foi emitido em 02/12/2011, tendo sido dado ciência à contribuinte em
21/12/2011, conforme relato da mesma na manifestação de inconformidade. Portanto o despacho
decisório foi emitido antes de findo o prazo de 5 anos para análise da compensação, conclui-se
que não ocorreu a homologação tácita da compensação.
Portanto rejeito a arguição de prescrição intercorrente e de homologação tácita da
compensação.
Quanto ao mérito propriamente, a Recorrente não apresentou argumentos para
contrapor os motivos que levaram a 10a Turma da DRJ/BHE a julgar improcedente a
manifestação de inconformidade. Portanto, concordando in totum com a decisão de 1a instância,
reproduzo os motivos que levaram ao não reconhecimento do crédito tributário pleiteado:
[...]
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.740 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.926710/2011-94

Portanto, de acordo com o § 2° do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do
imposto retido durante o ano-calendário.
Registre-se, por oportuno, que eventual ausência dos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
O reprocessamento da análise do crédito da Declaração de Compensação em
referência remete para a confirmação de parte das retenções que inicialmente
não foram confirmadas. Em relação às demais, as novas consultas ratificam a
não informação em DIRF pela fonte pagadora do valor pleiteado pelo
contribuinte:

Destarte, do valor original de R$ 1.597,02 não confirmado de retenções na
fonte, mantém-se como não validado o valor de R$ 1.337,02, correspondendo à
retenção efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 03.834.302/0001-53, BMZ
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.740 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.926710/2011-94

Couros Ltda. Noutras palavras, reconhecida de antemão a legitimidade das
retenções num montante de R$ 259.99.
Em relação àquela fonte pagadora, o contribuinte alega que o código de
retenção deveria ser alterado de 8045 para 1708, o que não foi permitido via
retificação da PER/DCOMP, além de apresentar Notas fiscias juntadas às folhas
29 a 34.
Em consulta as DIRF's apresentadas pela fonte pagadora BMZ Couros Ltda,
tendo o contribuinte como beneficiário, não foram encontradas quaisquer
informações prestadas relacionadas a TAN EXPORT.
Ademais, junta apenas Notas fiscais emitidas por ela própria, sem qualquer
interveniência da fonte pagadora, onde há indicação pouco legível de retenções
a serem efetuadas. Conforme já pontuado, o Comprovante de Retenção emitido
pela fonte pagadora é o documento hábil a atestar o faturamento e a retenção
sofrida pelos contribuintes, que somente pode ser relativizada pelas informações
prestadas pela própria fonte pagadora à RFB por meio das DIRF's, o que não foi
realizado.
Considerando que nenhum elemento probatório legítimo foi juntado aos autos,
tampouco confirmadas as retenções efetuadas, deve ser mantida a não validação
das retenções supostamente efetuadas pela BMZ Couros Ltda.
Confirmada, portanto, a retenção de R$ 259,99 a ser aproveitada como
antecipação da apuração anual do IRPJ. Entretanto, somada aquela retenção aos
valores já confirmados como antecipação do IRPJ do exercício (R$ 3.068,92), o
total das antecipações confirmadas será de R$ 3.328,91, ainda inferior ao IRPJ a
pagar apurado naquele ano calendário (R$ 4.031,07), não havendo apuração de
qualquer Saldo negativo de IRPJ no período. Desta feita, mantém-se o
indeferimento da restituição pleiteada e a não homologação da DCOMP
apresentada.

Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
conheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
Improcedência, mantendo-se o Indeferimento do Pedido de Restituição e a Não
homologação da Declaração de Compensação vinculada.
Por todo o acima exposto, voto em rejeitar a arguição de ocorrência de prescrição
intercorrente do processo e de homologação tácita das compensações e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital